Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700042-52.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA GORETTI DA SILVA RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE DESCONTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 2. No caso dos autos, ficou demonstrado que a consumidora foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu, uma vez que a Autora forneceu dados e cópia de documentos pessoais, bem como, por descuido, efetuou o pagamento de boleto falso, em favor de terceiro sem relação jurídica com a instituição financeira. 3. Inexistindo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo Banco e os prejuízos suportados pela Autora são indevidas a declaração de inexistência de relação contratual, a suspensão do desconto das parcelas do empréstimo contratado, a repetição do indébito e as indenizações por danos materiais e morais. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente invoca divergência jurisprudencial entre a decisão colegiada e o enunciado 479 da Súmula do STJ, e o tema 466 do STJ. Assevera que a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não afasta a responsabilização da instituição bancária pelos danos causados, por se tratar de fortuito interno e decorrer de risco do negócio. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367 e OAB/PE 21.714 (ID Num. 59101680 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. De início, cumpre ressaltar que o caso em exame não se enquadra no tema 466 do STJ, pois referida questão foi objeto de debate pela turma julgadora. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que “a falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Cumpre ressaltar que “o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão ‘lei federal’. Nesse sentido, a Súmula 518 /STJ: ‘Para fins do artigo 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula’” (AgRg no REsp n. 2.007.173/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023). Ademais, “a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Nesse mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Inclusive “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.994.736/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ainda que superado aludido óbice, não mereceria subir o apelo especial, pois infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de que “ficou demonstrado que a consumidora foi responsável pelos prejuízos que suportou, não se podendo atribuir a culpa do evento à falha nos serviços fornecidos pelo Banco Réu” (ID Num. 57189085) não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.078.873/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 18/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017